Tribunal: CARF
Processo: 13603.904047/2017-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.904047/2017-53
ACÓRDÃO
1002-004.049 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERCON - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E ATIVIDADES AFINS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. OBJETO ALHEIO À LIDE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que abordar matéria alheia ao objeto da
autuação.
IRRF.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE CÓDIGO DE RETENÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO.
Comprovado o erro no código de retenção declarado pelas fontes
pagadoras, demonstrado por meio lógico-dedutivo em que as receitas
passíveis de retenção não derivam das demais atividades possíveis de
serem realizadas por uma cooperativa de trabalho, o crédito deve ser
reconhecido para fins de compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto ao debate acerca da comprovação das
retenções e possibilidade de utilização do IRRF retido erroneamente sob o código 1708 e 6256. E
na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para reconhecer o crédito adicional no valor de
R$ 133.985,64.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.049 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904047/2017-53
2

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do despacho de fls. 1425 esclareço que trata o presente de
Recurso Voluntário contra o acórdão n° 101-023.889 – 7a Turma/DRJ01, que julgou procedente,
em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora recorrente, contra o despacho
Decisório – DD (fl. 138), que homologou parcialmente os PER/DCOMP apresentados.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
 a autoridade fiscal não listou quais CNPJ não tiveram as retenções
confirmadas e por isso não pode cobrar o débito;
 o total retido em seu favor, sob os códigos DARF 3280, 1708 e 6256, é de R$
561 458,07, conforme DIRF anexada;
 existe “um saldo disponível após a utilização” no valor de R$ 28.990,62;
 diante dos itens acima existe um crédito em seu favor de R$ 590.448,69
suficiente para homologação completa das DCOMP e extinção do débito
cobrado.
A DRJ traz uma análise da legislação aplicável à compensação e que o
reconhecimento de direito creditório exige a averiguação da sua liquidez e certeza.
Aduz que:
A contribuinte afirma que não é possível se cobrar o débito não homologado na
compensação, pois não se listou o CNPJ das fontes pagadoras que não tiveram o
crédito confirmado. Apesar de tal fato não ensejar a não cobrança do débito, os
CNPJ foram devidamente listados no detalhamento da análise do crédito fls. 191 a
197.
A contribuinte, ao informar que tem um crédito em seu favor no valor R$
561.458,07 se equivoca, pois considera códigos de receita que não fazem parte do
objeto desta compensação. Apenas retenções sob o código de receita 3280
podem ser compensados pelas cooperativas de trabalho para o tipo de crédito
informado na DCOMP objeto dos autos, conforme já positivado acima.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.049 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904047/2017-53
3
O saldo de R$ 28.990,62 que a contribuinte acredita possuir foi utilizado nas
demais compensações declaradas. O saldo da DCOMP superior foi transferido
para a inferior, na tabela abaixo:
...
A contribuinte não trouxe aos autos comprovação com documentação idônea do
crédito que alega possuir.
Para averiguação da certeza e liquidez do crédito pretendido, em pesquisa ao
sistema DW-DIRF, verificou-se que o valor total retido no período em análise sob
o código 3280 está distribuído conforme tabela abaixo:
...
Como já foi reconhecido no Despacho Decisório parte deste crédito, segue tabela
abaixo com o valor a ser reconhecido neste acórdão (coluna Saldo a ser
reconhecido no Acórdão) para fins de homologação dos débitos remanescentes
na declaração de compensação objeto dos autos, conforme distribuição mensal:

A recorrente foi cientificada em 14/04/2023 – sexta-feira (fl. 220) e apresentou o
seu Recurso Voluntário (RV) em 16/05/2023 (fls. 223).
Nele, a recorrente alega que:
12. É dizer, o Anexo III da Manifestação de Inconformidade traz a DIRF – Fontes
Pagadoras do ano fiscalizado, bem como a relação de rendimentos e impostos
sobre a renda retido na fonte pagadora, que comprovam a efetividade das
retenções, não havendo que se falar em glosa de “retenções não confirmadas”,
tendo em vista que os documentos anexos comprovam tais retenções, ainda que
não informadas na DIRF das fontes pagadoras, nos termos da Súmula 143 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”)1.
13. Ainda, a Recorrente juntou, no Anexo IV da Manifestação de
Inconformidade, planilha extraída do próprio sítio da Receita Federal
contendo a relação de Imposto de Renda Retido na Fonte pagadora, com
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.049 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904047/2017-53
4
um detalhamento dos valores retidos pela Recorrente, em cada código de
receita correspondente.
Apresenta jurisprudência deste CARF neste sentido. Adicionalmente, argumenta
sobre a possibilidade de utilização do IRRF retido sob código 1708 e 6256, posto que não há
ingerência da cooperativa sobre atos praticados pelas fontes pagadoras responsáveis pela
retenção e recolhimento do tributo na fonte.
Alega que a autoridade administrativa não reconheceu as retenções sob os códigos
1708 e 6256, e assim:
19. Como se sabe, trata-se de cooperativa de trabalho médico, que não possui
qualquer tipo de gerência sobre os atos das Pessoas Jurídicas contratantes, a
quem cabe a retenção do tributo na fonte e posterior recolhimento do tributo aos
cofres do fisco.
20. Ora, é dizer, por se tratar de atos cooperados, realizados por cooperativas
médicas (o que resta demonstrado pelos contratos anexos), certo é que o tributo
recolhido sob código distinto, tinha na verdade, a finalidade e destinação ao
código 3280, o que possibilita, nos termos da Lei 8.541/92, em seu artigo 45, e
diante de uma interpretação na melhor forma do interesse público, a
compensação do tributo retido na fonte.
21. Assim, diante simples análise da DIRF trazida aos autos, pode-se identificar
com facilidade a confusão existente na questão, visto que contratantes do mesmo
serviço da Recorrente informam e retém o IRRF sob código 3280 e outros sob
outros códigos, principalmente o 1708.
Cita o art. 26, da IN RFB 1234/2012, que trata das retenções a serem efetuadas dos
pagamentos às cooperativas de trabalho:
Art. 26. Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho e às associações
de profissionais ou assemelhadas, pela prestação de serviços, serão retidos, além
das contribuições referidas no art. 24, o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro
e cinco décimos por cento) sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por seus cooperados ou associados, cujo prazo para o recolhimento
será até o último dia do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês da
ocorrência do fato gerador, mediante o código de arrecadação 3280 - Serviços
Pessoais Prestados Por Associados de Cooperativas de Trabalho. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
§ 1o Na hipótese de o faturamento das entidades referidas neste artigo envolver
parcela de serviços fornecidos por terceiros não cooperados ou não associados,
contratados ou conveniados, para cumprimento de contratos com os órgãos e
com as entidades relacionados no art. 2o aplicar-se-á, a tal parcela, a retenção do
IR e das contribuições, estabelecida no art. 3o, no percentual total, previsto no
Anexo I a esta Instrução Normativa, de:
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.049 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904047/2017-53
5
I - 5,85% (cinco inteiros e oitenta e cinco centésimos por cento), mediante o
código de arrecadação 6147, no caso de serviços prestados com emprego de
materiais, nos termos dos incisos I e II do § 7o do art. 2o; ou
II - 9,45% (nove inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento), mediante o
código de arrecadação 6190, para os demais serviços.
23. O MAFON 2023, por sua vez, determina que o código 1708 aplica-se às
situações de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica,
especificamente:
FATO GERADOR
Pessoa jurídica pagar ou creditar importâncias a outras pessoas jurídicas civis ou
mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional.
OBSERVAÇÃO:
Nos casos de:
a) comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela representação
comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e comerciais, consulte
o código 8045;
b) serviços de propaganda e publicidade, consulte código o 8045;
c) prestação de serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e por
locação de mão de obra, consulte a outra referência para o código 1708;
d) pagamentos efetuados em cumprimento de decisão da Justiça do Trabalho,
consulte o código 5936.
24. Ou seja, torna-se nítido que o código 1708 não é o adequado para realizar as
retenções de IR referentes aos serviços pessoais prestados pelos cooperados da
Recorrente. Então, é plausível a ocorrência de erro pela fonte pagadora, no
momento do preenchimento das declarações/retenções.
Cita jurisprudência deste CARF neste sentido e continua:
26. Como bem descrito pelo brilhante voto acima transcrito, a Recorrente é uma
pessoa jurídica e suas fontes pagadoras também, o que pode conduzir ao erro na
informação e, por conseguinte, na aplicação do código 1708. Contudo, como bem
pontuado, a Recorrente é uma cooperativa médica e, por isso, deve ser também
considerado os códigos 1708 informados nas PERDCOMPS, como se fossem, na
verdade, 3280.
27. Ainda, importante ressaltar que o art. 719 do RIR/18 é específico à situação
dos pagamentos às cooperativas de trabalho e, em razão disso, traz
procedimentos próprios à apresentação das DCOMPs da Recorrente, visto que,
por ser cooperativa, seu objetivo é auxiliar e dar condições para prestação de
serviço pelos seus cooperados.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.049 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904047/2017-53
6
28. Em razão do mencionado procedimento específico, a compensação pode ser
feita dentro do próprio exercício, nos termos do art. 81 e 82 da IN RFB no
2055/2021. Então, i. Julgadores, é dizer que a Recorrente somente terá ciência
sobre o recolhimento sob códigos indevidos pelas fontes pagadores, após a
apresentação da própria PERDCOMP.
29. Sendo assim, novamente, não há razão para negar o direito à Recorrente de
aproveitamento do IRRF retido sob código 1708!
Cita novamente jurisprudência deste CARF e afirma ser plenamente legítimas as
compensações efetuadas.
Por fim, requer o cancelamento da multa isolada por inconstitucionalidade já
declarada. A multa isolada é objeto do processo no 11080.736367/2018-76, a este vinculado.
Finaliza requerendo:
37. À vista do exposto, tendo em vista a inequívoca existência do direito
creditório, requer seja o Acórdão recorrido reformado para reconhecer o direito
da Recorrente de compensar os créditos de IRRF recolhidos sob o código 1708 e
homologar integralmente as compensações levadas a efeito por meio das DCOMP
no.
42150.50444.190413.1.3.05.0350;
09634.57480.200513.1.3.05.0587;
17984.16281.200613.1.3.05.2403;
38315.26227.160713.1.3.05.9120;
13968.29993.200813.1.3.05.8869;
28403.41697.180913.1.3.05.1188;
40121.91411.181013.1.3.05.6369;
01476.70384.200114.1.3.05.7009;
35856.08101.200413.1.3.05.0754;
42467.13497.200413.1.3.05.2874;
00335.74839.201113.1.3.05.0734;
22708.29620.200315.1.3.05.2800;
05629.69160.070415.1.3.05.5295, cancelando-se, consequentemente, os débitos
decorrentes do a improcedência do Despacho Decisório no. 127575160 –
DRF/Contagem.
38. Por fim, caso ainda se entenda pela não homologação de parte das
PERDCOMPS acima listadas, o que se refuta, requer seja afastada a multa aplicada
pela não homologação das PERDCOMPS, nos termos do art. 62, §1o inc. I e art. 62,
§2o, ambos do Regimento Interno do CARF (RICARF) e do Tema no 736, firmado
pelo STF em repercussão geral.
Em 18/06/2024 o então Relator do processo solicitou a realização de diligência (fls.
1425 e seguintes) nos seguintes termos: “proponho a conversão do julgamento em diligência à
Unidade de Origem, para que esta confirme que o valor das faturas recebido integralmente pela
Recorrente, nos meses de competência a que se referirem os créditos compensados Se entender
necessário, a Unidade de Origem deverá requerer que sejam apresentadas outras provas
complementares que demonstrem cabalmente o direito ao crédito, nos termos do art. 170, do CTN.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30
dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, §
único, do Decreto no 7.574/2011.”
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.049 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904047/2017-53
7
A resposta da diligência foi juntada às fls. 1434 e seguintes. Na oportunidade foi
juntada planilha consolidando as informações contidas na DIRF de 2013 onde o contribuinte
aparece como beneficiário, as informações dos deferimentos da DRF e DRJ o montante passível de
reconhecimento pelo CARF, levando em conta o fato de não ter havido a apresentação das
respectivas notas fiscais de serviços.
Intimado da diligência o contribuinte não apresentou manifestações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
entretanto deve ser conhecido parcialmente.
O contribuinte entre suas teses recursais traz para este Colegiado o debate acerca
do “IV. DO CANCELAMENTO DA MULTA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PERDCOMP.
INCONSTITUCIONALIDADE. RE 796.939 E ADI 4905. TEMA No 736. REPERCUSSÃO GERAL”. Em que
pese a relevância da fundamentação aponta, exigência da multa isolada por compensação
indevida prevista no § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei
12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, não é objeto
do presente processo. Ao que parece tal exigência está sendo controlada no processo no
11080.736367/2018-76.
Neste cenário, o debate acerca da aplicação do Recurso Extraordinário no
796.939/RS e ainda a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 4.905/DF é matéria estranha à
lide.
Pelo exposto conheço em parte do recurso, apenas quanto ao debate acerca da
comprovação das retenções e possibilidade de utilização do IRRF retido erroneamente sob o
código 1708 e 6256.

Do mérito:
Como exposto, a Recorrente é cooperativa de trabalho médico e na prestação de
serviços vinculada a atuação dos seus cooperados, sofre retenções de IRPJ cujos valores pretende
compensar com seus débitos próprios, a Declaração de Compensação foi registrada sob o
PER/DCOMP no 20724.87839.060213.1.3.05-7206.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.049 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904047/2017-53
8
Para o Colegiado recorrido, na condição de cooperativa de trabalho, somente
dariam direito ao crédito as retenções sofridas sob o código de receita 3280, nos termos da então
vigente IN RFB n° 1.234, de 2012. Tais créditos poderiam ser utilizados na compensação do IRRF
incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados. Assim, foram glosados os valores
retidos com base nos códigos de receita 1708 e 6256.
Em 18.06.2024 foi emitido despacho por esta turma de julgamento fazendo
pertinentes considerações acerca do indícios de erro no preenchimento dos códigos utilizados
pela fontes pagadoras, pois os contratos juntados aos autos deixa claro tratar-se de relação
negocial que envolve a prestação de serviços pelos cooperados da recorrente. E neste ponto deve-
se destacar haver de fato tal constatação.
Segundo planilha de fls. 57 (“ANEXO IV Relação de IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE pagadora - Ano Calendário 2013 Conforme relação extraída no sítio da Receita Federal”) os
valores relacionados com os código 1708 e 6256 decorrem da seguinte fonte de retenção:
CNPJ
Nome
Valor
01105511000130
UNIMETRA
227,07
02493426000150
MINAS CENTER MED LTDA
1.979,71
03409366000107
SANTA CASA DE MISERIC. DE LAGOA
SANTA
6.822,90
03613857000175
CONFIANÇA
ASSIST.
MEDICO
HOSPITALAR
1.494,04
17444779000137
INSTITUTO DE PREVI DOS SERV.
MILITARES DE MG
17.880,21
18715383000140
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
HORIZONTE
12.101,16
22073381000171
HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSIST
A INFANCIA E A MATERNIDADE
15,72
23237142000172
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA
RITA LTDA
2.175,13
24993248000169
PRONTOCLINICA INFANTIL LTDA
875,44
24993560000152
IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DAS
GRAÇAS
69.907,32
25459256000192
FUNDAÇÃO
DE
ASSISTENCIA
INTEGRAL A SAUDE
1.265,21
26265322000156
MATERMED
544,94
33000167000101
PETROLEO
BRASILEIRO
S.A
PETROBRAS
525,13
44649812000138
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S.A. 9.973,41
47184510000120
MARITIMA SAUDE SEGUROS S.A.
246,00
57746455000178
MEDISERVICE ADM DE PLANOS DE
SAUDE S.A.
1.028,49
62498803000175
NOTRE DAME SEGURADORA S.A.
139,74
70947908000192
NUCLEO DE OTORRINO LTDA EPP
1.689,58
73809352000166
FUNDAÇÃO SAUDE ITAU
208,76
92693118000160
BRADESCO SAUDE S.A.
16.191,72

TOTAL
145.291,68
Conforme se observa das cláusulas estatutárias (fls. 93 e ss) a atuação da
cooperativa é limita à representatividade de seus cooperados, não havendo previsão para atuação
direta da pessoas jurídica, ou seja, os serviços são presados pelas pessoas físicas, conforme se
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.049 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904047/2017-53
9
extrai também dos objetos fixados no contratos comerciais juntados às fls. 237 e seguintes,
valendo citar:

****

****

****

Neste cenário parece haver verossimilhança no argumento de ter havido erro no
código indicado pela fonte pagadora nas respectivas DIRFs, nos termos em que previamente
encaminhado pelo Despacho de fls. 1425. Vale destacar que esse entendimento segue os
precedentes deste Tribunal administrativo, vejamos:
Número da decisão: 1201-005.044
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2011
IRRF.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE CÓDIGO DE RETENÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO PARA FINS DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.049 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904047/2017-53
10
Comprovado o erro no código de retenção declarado pelas fontes pagadoras,
demonstrado por meio lógico-dedutivo em que as receitas passíveis de retenção
não derivam das demais atividades possíveis de serem realizadas por uma
cooperativa de trabalho, o crédito deve ser reconhecido para fins de
compensação.

Número da decisão: 1402-005.618
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Ano-calendário: 2003 IRRF
- COOPERATIVA DE TRABALHO - SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PESSOA JURÍDICA
PELOS COOPERADOS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Quando devidamente comprovado nos autos, por meio de documentos, o
recolhimento do IRRF incidente sobre o pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho decorrente dos serviços prestados pelos cooperados ou associados, o
pedido de restituição deve ser reconhecido, independentemente de constar na
DIRF o código de recolhimento errado.
Neste sentido, comprovadas as retenções por meio das declarações das fontes
pagadoras, fato atestado pela resposta de diligência de fls. 1434/1435 deve ser reconhecido ao
contribuinte direito complementar no importe de R$ 133.985,64, valor apurado pela Unidade de
Origem, não contestado pelo contribuinte (fls. 1437/1438) e assim apresentado pelo autoridade
competente:

Conclusão:
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso apenas quanto ao debate
acerca da comprovação das retenções e possibilidade de utilização do IRRF retido erroneamente
sob o código 1708 e 6256 e, na parte conhecia, dou provimento parcial ao recurso para
reconhecer crédito adicional no valor de R$ 133.985,64.

Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.049 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904047/2017-53
11
Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1452
DF CARF MF
Original